Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, RALPH RUEDA, SAMUEL LEMES DA SILVA e ODILZA DOS SANTOS LEMOS DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 0004079-92.1995.8.11.0041, manejada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.
Para tanto, sustentam os agravantes que, em razão da desídia da instituição financeira agravada em dar o devido impulso ao processo, a pretensão de receber os valores referentes ao título executivo extrajudicial, encontra-se extirpada pela prescrição intercorrente.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Embora tentem os agravantes demonstrar os fundamentos que sustentam o deferimento do pedido liminar, nota-se que o caso em tela não revela o perigo da demora, ao menos no tocante ao pedido de nulidade da execução, em razão da alegada prescrição do título executivo.
É que, ao menos nesse instante e no atual estágio da lide, não se verifica qualquer comando judicial que importe em medida expropriatória de bens ou valores em nome dos executados, de modo que, a questão concernente à prescrição dos títulos poderá ser resolvida quando da análise exauriente do presente recurso, sem que a parte recorrente sofra qualquer prejuízo.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.